Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715753-47.2024.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pela agravante (id 63547418), não conheço dos agravos de instrumento e interno. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 03/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator